Tribunal: TJDFT
Processo: 0761545-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0761545-44.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ALVES BARROS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. Ante a possibilidade de efeitos infringentes, intime-se o embargado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, faça-se vistas à Procuradoria de Justiça. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator